Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAS. CABIMENTO. VALOR READEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela recorrente contra sentença que a condenou pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do CP), por três vezes, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, mais 12 (dois) dias-multa, além do pagamento de indenização pelo dano material suportado pela vítima.
2. A recorrente foi acusada de subtrair, com abuso de confiança, a quantia de R$ 1.690,90 (mil seiscentos e noventa reais e noventa centavos), pertencente ao estabelecimento comercial.
3. Requer a Defesa a absolvição por insuficiência probatória e subsidiariamente alega ser inviável a condenação por danos materiais, por não haver pedido com indicação do valor, na denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a provas suficientes para sustentar a condenação da recorrente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da condenação pelos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por documentos e depoimentos, incluindo extratos bancários, declarações da cliente do estabelecimento comercial e da vítima, além dos prints das conversas realizadas por meio do aplicativo do WhatsApp.
6. A palavra da vítima, corroborada por documentos, é suficiente para comprovar a autoria das transações bancárias não autorizadas, mesmo sem a devida comprovação da titularidade de quem recebeu os valores.
7. A fixação, em sentença penal condenatória, de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso na inicial e comprovação do valor do decorrer da instrução, o que ocorreu no caso em questão, merecendo pequena retificação apenas com relação ao valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, II, do CP; art. 71, caput, do CP; art. 387, inciso IV, do CPP.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.
AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.